Tribunal: TJDFT
Processo: 0715188-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715188-79.2017.8.07.0016 EMBARGANTE: MAURICIO RIBEIRO DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso extraordinário interposto por Maurício Ribeiro de Sousa contra acórdãos de IDs 17931617 e 19500132 que aplicaram ao caso em tela a tese fixada no Tema n. 864 do STF. Haja vista o pedido de gratuidade de justiça e ausência de documentos aptos a demonstrar que o recorrente faz jus ao referido benefício, esta Presidência o intimou a recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 20963015). Diante de tal intimação, o recorrente apresentou a petição de ID 21662838, requerendo a desistência do recurso extraordinário. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF